Tribunal: TJSP
Processo: 0562920-47.2000.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 do CPC – Inocorrência – Prequestionamento.

1 – Inexiste qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1022 do CPC quando o julgado contém análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie. A atividade jurisdicional não exige

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 do CPC – Inocorrência – Prequestionamento.

1 – Inexiste qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1022 do CPC quando o julgado contém análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie. A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

2 – O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu no julgamento do REsp no 1.604.412/SC, adotado para fins de uniformização de jurisprudência, que incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

3 – O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

4 – O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

5 – No caso concreto, tendo transcorrido quase onze anos após o decurso de um ano da determinação de arquivamento administrativo do processo, em razão da ausência de localização de bens passíveis de penhora, bem como, sendo assegurado o exercício do oportuno contraditório, o reconhecimento da prescrição intercorrente era mesmo medida imperiosa, eis que o prazo prescricional relativo à nota promissória é de três anos, nos termos dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.

Embargos rejeitados.